Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-80.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Absolvição – Inadmissibilidade – Existência de prova segura da autoria e materialidade do delito – Condenação mantida.

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Penas – Reformulação – Possibilidade – Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.

CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime material – Necessidade da comprovação de ter o réu corrompido ou facilitado a corrupção do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Absolvição – Inadmissibilidade – Existência de prova segura da autoria e materialidade do delito – Condenação mantida.

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Penas – Reformulação – Possibilidade – Recurso parcialmente provido para reduzir as penas.

CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime material – Necessidade da comprovação de ter o réu corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente – Absolvição decretada – Recurso parcialmente provido.